Tribunal: STF
Processo: HC 206922
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.547.364/MG, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Presidente para não conhecer do especial. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão proferido pela Corte de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, visto que "atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (HC n. 650.819/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021), ensejando a aplicação do óbice contido na Súmula n. 83/STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 
    2. Para afastar o entendimento aplicado pela instância antecedente em vista das circunstâncias do caso concreto, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que encontra impedimento na Súmula 7/STJ. 
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o paciente preenche os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que: afigura-se absolutamente inidônea a argumentação no sentido de que a prática de atos infracionais pode, por si só, impedir a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, adotando-se o fator de 2/3 de redução.
    É o relatório. Decido.
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
    O Tribunal estadual ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    No caso dos autos, em que pese verificar-se que os acusados são primários e portadores de bons antecedentes (CAC de fl. 134/135), a meu ver, permissa vênia, estes se dedicavam à atividades criminosas. 
    Isso porque, conforme se vê do Laudo de Constatação de fls. 17 e 89, fora apreendida expressiva quantidade de entorpecente, aproximadamente 2,4 kg (dois quilos e quatrocentos gramas) de maconha e 2,9 g (dois gramas e nove decigramas) de cocaína, substância, diga-se de passagem, de alto poder nocivo, o que indica que os acusados vinham se dedicando a atividade criminosa. 
    Destaca-se que a vultosa quantidade de entorpecentes arrecadada evidencia a perspicácia dos acusados na prática da narcotraficância, porquanto podem angariar um maior número de usuários para auferir lucro ainda maior. Caso os denunciado fossem, de fato, inexperientes no ramo mercantil, dificilmente portariam a singular quantidade de entorpecentes, que já estavam inclusive fracionados para venda. 
    [...] 
    Releva ponderar que ao prever a causa especial de diminuição de pena para o réu primário, de bons antecedentes que não se dedicasse à atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, o legislador pátrio inseriu no delito de tráfico de entorpecentes uma modalidade privilegiada, sendo que tais condições permitem ao julgador concluir que a conduta do réu, nesses casos, merece um juízo de reprovação mais brando em comparação à praticada na figura típica do caput do art. 33, da Lei 11.343/06, o que, todavia, não se demonstrou nos autos, na medida em que os réus, diante da grande quantidade de drogas com eles apreendidas, demonstraram não ser traficante iniciante, mas sim, ao contrário, uma habitual dedicação às atividades criminosas. 
    De modo que, ao meu entendimento, não estão presentes os requisitos para a concessão do beneficio mencionado pela Lei de Drogas, visto que a apreensão de grande quantidade de droga, como salientado, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do §4° do art. 33 da Lei 11.343, não preenchendo os apelados, portanto, os critérios legais. 
    [...] 
    Vislumbra-se que ambos os réus possuem passagem anterior, por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que reforça, de maneira mais contundente, o fato que de os acusados se dedicavam às atividades criminosas. (Grifei.) 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…)
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV - Ordem denegada. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente